Tribunal: TJDFT
Processo: 0740447-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740447-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra acórdão de ID – 34040416. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34390338. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2022 17:15:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador